Tribunal: TJPA
Processo: 0810470-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810470-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: DHEMESON JOSE DO CARMO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº

0810470-90.2023.8.14.0000.

AGRAVANTE:
DHEMESON JOSE DO CARMO SANTOS.

ADVOGADO: GABRIELA DE JESUS RAMOS, OAB nº 31.059.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID nº 14892597.

Processo originário nº
0801521-50.2023.8.14.0009
.

Procurador de Justiça: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Considerando a natureza das teses suscitadas pela defesa do recorrente, observa-se que, inicialmente, não foram juntados os autos do Habeas Corpus cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do agravante, motivando a decisão monocrática, de ID nº 14892597, por ausência de documento essencial à análise da impetração
.

2. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

3. Como se destaca da análise dos autos, o presente writ não se faz acompanhar de comprovação específica acerca do alegado, não havendo como analisar as questões arguidas pelo impetrante
.
A presente ação constitucional não comporta dilação probatória, não se pode atender,
concessa venia
, o requerimento das razões do recurso de Agravo Interno.

4.
A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente
.

5. Nessa esteira, entendo que
não é possível constatar, em uma análise perfunctória e em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual retratação da decisão monocrática, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos

6. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da
Agravo Interno,
interposto contra a
decisão monocrática de ID nº
14892597,
proferida em sede de Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
,
em cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado sem a decisão que decretou a custódia cautelar do agravante.

De acordo com a defesa do agravante, nas razões do recurso no ID nº 14907098,
a referida decisão proferida monocraticamente merece ser revista, eis que os autos de 1º grau se encontram em sigilo e, a advogada do requerente teve seu acesso negado aos autos no juízo coator, o que impossibilitou a juntada inicial da decisão que decretou a custódia cautelar do recorrente, requerendo a retratação do presente magistrado convocado na decisão, para o julgamento do Habeas Corpus pelo Órgão Colegiado deste Tribunal. No mais, a defesa do agravante reitera, o teor da impetração, com especial atenção ao pedido de liminar, para que seja processada e julgada a ação constitucional.

Juntou como documento cópia parcial dos autos de 1º grau, com o Mandado de Prisão, contendo ofício à SEAP-PA, Boletim de Ocorrência Policial, síntese da decisão que decretou a custódia cautelar do recorrente, cópia da CNH do agravante e Nota de Comunicação de Prisão à Família do Preso (ID nº 14907101).

No ID nº 15324151, a Sra. Advogada do agravante interpôs pedido de emendar a inicial, ratificando as razões do Agravo Interno e do Habeas Corpus, juntando novos argumentos e novos documentos, entre eles a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente (ID nº 15324158).

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta emanou parecer no sentido de não ser caso de manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do E.TJE, consoante parecer de ID 15394544.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O habeas corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais. Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal.

Nas razões da impetração, ora ratificadas pela defesa do recorrente, este esclarece que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sendo assim, manejou a presente Ação Constitucional, a fim de que seja decretada a liberdade provisória, com medidas aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e expedido o competente alvará de soltura.

Considerando a natureza das teses suscitadas pela defesa do recorrente, observa-se que, inicialmente, não foram juntados os autos do Habeas Corpus cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do agravante, motivando a decisão monocrática, de ID nº 14892597, por ausência de documento essencial à análise da impetração.

Em face do contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por entender que a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente é essencial a análise da ação.
Transcreve-se a fundamentação da decisão agravada:

(...)
É O RELATÓRIO. Passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 133, XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A impetrante pretende a concessão do writ para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de Alvará de Soltura.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a ilegalidade da prisão decretada contra o coacto,
tenho como certo que a impetração não merece ser conhecida.

Constato que a advogada não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a custódia do requerente, em que pese tenha juntado vários documentos, porém ausente o necessário a análise da Ação Constitucional.

Desse modo, diante da ausência de documento imprescindível para análise da alegação, ou seja, cópia integral do decreto de prisão da sentença, não há como se aferir a existência ou não de ilegalidade imposta na segregação.

Assim, inobstante a análise, instrução e parecer ministerial dos autos, é imperioso, para exame do Habeas Corpus, que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída.

Nesse sentido, o ensinamento doutrinário de Renato Brasileiro de Lima:

Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível. (Código de Processual Penal Comentado. 3
a
ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p.1576).

Nesse contexto, se a impetração é carente de suporte probatório, torna-se inviável analisar o constrangimento ilegal sustentado, impondo-se, portanto,
o não conhecimento da ordem.

Nessa direção, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, conforme demonstra, verbi gratia, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA.
JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois os autos não foram instruídos com o decreto de prisão preventiva, a sentença condenatória em que se negou o direito ao Paciente de recorrer em liberdade, bem como a sucessão completa de andamentos processuais para averiguação do alegado excesso de prazo, sendo os referidos documentos imprescindíveis para a plena compreensão dos fatos e pedidos aduzidos.
2. Cabe apenas ao Julgador, verdadeiro destinatário das provas, a verificação de quais documentos entende como imprescindíveis para a análise das controvérsias suscitadas. Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 100.336/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 03/09/2019, DJe 16/09/2019). (grifos).

Ante o exposto
, não conheço a presente ordem impetrada
.

Decorrido o prazo recursal, à Secretaria da Seção de Direito Penal para providências de baixa e arquivamento dos autos. (...).

Como se destaca da análise dos autos, o presente writ não se faz acompanhar de comprovação específica acerca do alegado, não havendo como analisar as questões arguidas pelo impetrante.

Assim sendo, tendo em vista que a presente ação constitucional não comporta dilação probatória, não se pode atender,
concessa venia
, o requerimento das razões do recurso de Agravo Interno. Nesse entendimento, colaciono julgados:

EMENTA: Habeas corpus homicídio qualificado excesso de prazo na designação da audiência de instrução e julgamento audiência designada falta de justa causa na prisão cautelar ausência dos requisitos da prisão preventiva qualidades pessoais falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória decisão não encartada aos autos ausência de documentos comprobatórios do alegado não conhecimento unânime.

(TJ/PA, Câmaras Criminais Reunidas, Habeas Corpus, Processo nº 201330242855, Acórdão nº 127300, Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Publicação: 06/12/2013).

EMENTA: Habeas Corpus. Alegação de constrangimento ilegal ante a não expedição da guia de execução definitiva. Impossibilidade de apreciação. Ausência de documentos hábeis aptos a análise do writ, qual seja a certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento. Não há como analisar o pleito se não acostados aos autos documentos hábeis que visem a análise escorreita do pedido, não sendo possível a determinação temerária da guia de execução definitiva se precário o fundamento da decisão.

O rito de habeas corpus é célere e exige prova pré-constituída do direito alegado. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(TJ/PA, Câmaras Criminais Reunidas, Habeas Corpus, Processo nº 201330298741, Acórdão nº 128114, Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Publicação: 19/12/2013)

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO.(...)

2. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante.(...) 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 259.917/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

EMENTA:PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MAJORANTES. TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. SÚMULA 443 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO. (...) 4. O habeas corpus, em sua estreita via, deve vir instruído com todas as provas pré-constituídas que permitem sua análise, uma vez que não se admite dilação probatória. A utilização adequada do remédio constitucional em exame impõe, em consequência, seja o writ instruído, ordinariamente, com documentos suficientes e necessários a análise da pretensão de direito material nele deduzida, razão pela qual não se pode conhecer, in casu, do pedido relativo aos maus antecedentes. (...). 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, para redimensionar a pena imposta ao paciente.

(STJ, HC 242.759/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Nessa esteira, entendo que
não é possível constatar, em uma análise perfunctória e em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade teratológica evidenciada apta a justificar eventual retratação da decisão monocrática, concluindo-se, portanto, que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/09/2023